Tribunal: TJMT
Processo: 1027226-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027226-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), IANI FRANCIELI C. FERREIRA - ME - CNPJ: 26.522.753/0001-50 (AGRAVADO), PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.376.003/0001-40 (AGRAVADO), ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - EPP - CNPJ: 00.299.380/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – PERMANÊNCIA NA POSSE DOS BENS APÓS O
STAY PERIOD
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS
REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ preconiza que “
o enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.1105/2005 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
.” (STJ, REsp 1864625/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SICREDI VALE DO CERRADO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1001200-67.2022.8.11.0003, suspendeu o leilão do imóvel de matrícula no 10.581 do RGI de Jaciara, sede da empresa agravada, por considerá-lo bem essencial à atividade negocial e soerguimento da empresa.

Em breve síntese, a recorrente alega que:

- o crédito em execução extrajudicial, é extraconcursal porquanto garantido por alienação fiduciária por bem de terceiro que não compõe o polo da ação recuperacional;

- o imóvel não é de propriedade da empresa em recuperação judicial e como tal, não pode ser alcançado pela proteção conferida pela Lei 11.101/2005, art. 49§ 3o;

- ainda que se pensasse na possibilidade do bem ser alcançado pela essencialidade (o que não é possível, visto que o bem não é da empresa em RJ), ainda assim, o processo de execução extrajudicial (já em fase de leilão) não poderia ser suspenso, pois já decorreu o prazo de blindagem (inclusive da prorrogação);

- o credor, no entendimento do juiz, não poderá retomar o imóvel ou executar o contrato enquanto perdurar o cumprimento do plano;

- o entendimento deste tribunal, é no sentido de permitir a conclusão do procedimento com a realização do leilão, sem a imediata retomada do imóvel, mediante o pagamento de um aluguel.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que seja possibilitada a expropriação do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 193801666.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, José B. Gonçalves, em parecer de id. 200918157, opinou pelo provimento do recurso.

É a síntese do necessário.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, entendo que decisão exarada pelo Juízo singular se mostra incensurável.

Isso porque, em que pese as alegações do agravante, verifico, ao menos nesta quadra inicial, a homenagem ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 11.105/2005.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ preconiza que “
o enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.1105/2005 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
.” (STJ, REsp 1864625/SP)

Ademais, é cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, i
n verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Com base neste fundamento, é que o douto julgador singular pautou a fundamentação da decisão agravada, confira-se:

No caso dos autos, é nítido que o pedido da recuperanda comporta acolhimento, na medida em que o imóvel objeto da consolidação da propriedade e com leilão designado é onde funciona a sede da empresa (como atestou o Administrador Judicial) – tendo nítido caráter essencial para a mesma.

Isto posto, é evidente que, se o imóvel onde funciona a sede empresarial da recuperanda for retirado da sua posse, em favor de uma única credora, haverá drástico impacto negativo no desenvolvimento das suas atividades, afetando sobremaneira o soerguimento da empresa e o cumprimento do plano de recuperação judicial que foi aprovado pela coletividade de credores.

Justifica-se, pois, a suspensão do leilão do imóvel e a manutenção da recuperanda na posse do bem onde funciona a sede da sua empresa – para que possa dar regular continuidade ao desenvolvimento das suas atividades empresariais, a fim de que seja homenageado o princípio da preservação da empresa.

[...].

Nestes termos, com fulcro nas disposições dos artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da devedora,
DEFIRO O PEDIDO da recuperanda, determinando a suspensão do leilão do imóvel onde funciona a sede da empresa recuperanda e a manutenção da recuperanda na posse do mesmo, durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores
.

Conforme petição do credor Agravante Sicredi Vale do Cerrado nos autos do processo de recuperação judicial (DOC. 02), foi apresentado nos autos da recuperação judicial EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (DOC. 03), do imóvel de matrícula no 10.581, situado a Avenida Piracicaba, no 420, Lotes 32 e 33, registrada no Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Jaciara/MT, sendo o 1o Leilão em 10/11/2023, com início às 11h20m e, o 2o Leilão em 21/11/2023, com início às 11h20min.

Entretanto, o imóvel em questão se trata da sede do Grupo Jacigás, e além de ser imprescindível na satisfação dos contratos que o Grupo Recuperando possui, é indispensável para o cumprimento do plano de recuperação judicial apresentado e pagamento de todos os credores, por se tratar da sede do grupo em recuperação judicial

O referido imóvel consta na relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante do Grupo Jacigás, que instrui a inicial do pedido de recuperação judicial (DOC. 04):

Ainda, o imóvel em comento (matrícula 10.581) está arrolado no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Jacigás (DOC. 05 e DOC. 06):

Dessa feita, com o leilão do imóvel, o plano de recuperação judicial não poderá ser cumprido, eis que o Grupo Recuperando ficará sem a sua sede e a atividade empresarial será interrompida.

Desse modo, diante da regra principiológica da conservação da empresa, insculpida pelo art. 47 do referido diploma legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o prazo de blindagem previsto no referido § 4o, do art. 6o da Lei 11.101/05,
“quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente”
. (STJ – AgInt no Resp 1443029/DF, 3a Turma, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/08/2016, DJE 26/08/2016)

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda”.
( REsp 1610860/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

“
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1- Pedido de recuperação judicial formulado em 14112013. Recurso especial interposto em 9112015 e atribuído à Relatora em 192016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das ações e execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o limite legal previsto no § 4o do art. 6o da Lei 11.1012005, ficando seu termo final condicionado à realização da Assembleia Geral de Credores. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5- O processo de recuperação é sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias. 6- Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo. 7- A análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 da SúmulaSTJ. 8- Recurso especial não provido.”
(STJ – Resp. no 1.610.860/PB – 3a Turma – Ministra Rela. Nancy Andrighi – julgado em 13/12/2016 – DJE 19/12/2016).

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, conforme demonstram os inúmeros julgados que colaciono:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE MESMO APÓS O PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA
– RECURSO DESPROVIDO. “Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014).” (AgInt no AREsp 966.814/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).”
(N.U 1011534-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO)Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE MESMO APÓS O PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – RECURSO DESPROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101 /2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" ( AgRg no CC n. 127.629/MT , Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014).”
( AgInt no AREsp 966.814/RS , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).

Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024